Tribunal: STJ
Processo: 0009646-20.2023.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926025 - SP (2025/0159988-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARINA ESCARAMUZI BISCARO
ADVOGADA
: MARINA BISCARO - SP443122
AGRAVADO
: FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por intempestividade do recurso especial, com base no art. 21-
E, V, do Regimento Interno do STJ.

2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
comprovou, de forma tempestiva, a suspensão do prazo processual para
fins de tempestividade do recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis,
conforme o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219,
, do Código de Processo
caput
Civil.

5. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que,
para fins de comprovação de feriado local ou suspensão de prazo
Documento eletrônico VDA51400264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e747e81-0c97-449f-b012-ea1021bd9e99

processual, não são idôneos documentos consistentes em cópias de
páginas extraídas da
, sendo necessário documento oficial válido.
internet

6. A parte agravante foi regularmente intimada para sanar o vício
de comprovação da tempestividade do recurso especial, mas não
apresentou documento válido, limitando-se a apresentar
de tela, o
prints
que inviabiliza a regularização do recurso.

7. Diante da ausência de comprovação válida da suspensão do
prazo processual, é correta a manutenção da decisão que não conheceu
do recurso especial por intempestividade.

8. A jurisprudência do STJ não admite a apresentação de
documentos a destempo para comprovar a suspensão de prazos
processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

"1.
Tese de julgamento:
A tempestividade do recurso deve ser
comprovada por documento suficiente que demonstre a suspensão do
prazo processual no tribunal de origem. 2.
A apresentação de

documentos fora do prazo para comprovar suspensão de prazo
processual não é admitida".

CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o
Dispositivos relevantes citados:
caput
e 6o; RISTJ, art. 21-E, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n.
1.933.921/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial,
julgado em
;
27/9/2022 STJ, AgInt no AREsp n. 2.653.651/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.632.327/SP, relator
11/11/2024
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
26/8/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51400264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e747e81-0c97-449f-b012-ea1021bd9e99

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e747e81-0c97-449f-b012-ea1021bd9e99

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926025 - SP (2025/0159988-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARINA ESCARAMUZI BISCARO
ADVOGADA
: MARINA BISCARO - SP443122
AGRAVADO
: FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por intempestividade do recurso especial, com base no art. 21-
E, V, do Regimento Interno do STJ.

2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
comprovou, de forma tempestiva, a suspensão do prazo processual para
fins de tempestividade do recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis,
conforme o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219,
, do Código de Processo
caput
Civil.

5. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que,
para fins de comprovação de feriado local ou suspensão de prazo
Documento eletrônico VDA50355922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:59
Código de Controle do Documento: 2ce60c36-9aa0-4858-8b37-36935807c7fa

processual, não são idôneos documentos consistentes em cópias de
páginas extraídas da
, sendo necessário documento oficial válido.
internet

6. A parte agravante foi regularmente intimada para sanar o vício
de comprovação da tempestividade do recurso especial, mas não
apresentou documento válido, limitando-se a apresentar
de tela, o
prints
que inviabiliza a regularização do recurso.

7. Diante da ausência de comprovação válida da suspensão do
prazo processual, é correta a manutenção da decisão que não conheceu
do recurso especial por intempestividade.

8. A jurisprudência do STJ não admite a apresentação de
documentos a destempo para comprovar a suspensão de prazos
processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

"1.
Tese de julgamento:
A tempestividade do recurso deve ser
comprovada por documento suficiente que demonstre a suspensão do
prazo processual no tribunal de origem. 2.
A apresentação de

documentos fora do prazo para comprovar suspensão de prazo
processual não é admitida".

CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o
Dispositivos relevantes citados:
caput
e 6o; RISTJ, art. 21-E, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n.
1.933.921/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial,
julgado em
;
27/9/2022 STJ, AgInt no AREsp n. 2.653.651/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.632.327/SP, relator
11/11/2024
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
26/8/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da intempestividade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50355922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:59
Código de Controle do Documento: 2ce60c36-9aa0-4858-8b37-36935807c7fa

A parte agravante, inconformada com a decisão monocrática, alega que
o recurso é tempestivo, pois cumpriu a exigência de comprovação de feriado local,
conforme previsto no art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil.
Afirma que a decisão agravada desconsiderou os documentos
apresentados, que são de endereços eletrônicos oficiais e públicos, bem como que
a Lei n. 14.939/2024 afastou a necessidade de comprovação de feriado local no
momento da interposição do recurso, permitindo a sua regularização posterior.
Sustenta que o magistrado não cumpriu o acórdão transitado em julgado
no processo de conhecimento, que fixou a verba honorária sucumbencial de 10%
sobre o valor atualizado do pedido, bem como que a decisão agravada perpetua a
injustiça ao não reconhecer o direito já garantido pela Corte Superior.
Junta o calendário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo do ano
de 2024 (Provimento CSM n. 2.728/2023).
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo julgado
pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 209.
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de êxito.
i interposto nos autos de cumprimento de
O recurso especial fo
sentença, cujo valor foi fixado em R$ 1.215,25.
O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis, nos
termos do art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219,
, do Código de Processo Civil.
caput
Verifica-se que, em
, a parte foi intimada do acórdão recorrido.
24/5/2024
Contudo, o recurso especial somente foi interposto em
(fl. 120); a
18/6/2024
destempo, portanto.
Documento eletrônico VDA50355922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:59
Código de Controle do Documento: 2ce60c36-9aa0-4858-8b37-36935807c7fa

Em
, determinou-se a intimação da parte para apresentar a
9/10/2024
documentação necessária para fins de comprovação do feriado local, nos termos do
art. 1.003, § 6o, do CPC.
A parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, não apresentou qualquer documento idôneo apto a comprovar a
tempestividade do recurso especial, pois se restringiu a apresentar
de tela de
prints
páginas extraídas da
. Dessa forma, o recurso não foi devidamente e
internet
oportunamente regularizado.
Ressalte-se que, a respeito da comprovação da suspensão dos prazos nos
tribunais de origem, a Corte Especial do STJ sedimentou o entendimento de que,
para fins de tempestividade recursal, a cópia de página extraída da
não é
internet
documento idôneo para comprovar a ocorrência de feriado local e de suspensão de
prazo processual (AgInt nos EAREsp n. 1.933.921/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
3/10/2022
Além disso, não é possível conhecer dos documentos quando da
interposição do presente agravo interno, por força da preclusão temporal.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.653.651/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
11/11/2024
13/11/2024
e AgInt no AREsp n. 2.632.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.
26/8/2024
29/8/2024
Portanto, considerando que a parte agravante não apresentou, no
momento oportuno, documento válido que comprovasse a suspensão do prazo
processual, é de rigor a manutenção da decisão que não conheceu do recurso em
razão de sua intempestividade.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50355922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:59
Código de Controle do Documento: 2ce60c36-9aa0-4858-8b37-36935807c7fa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.926.025 / SP
Número Registro: 2025/0159988-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00096462020238260037
10017166520228260037
10017780820228260037
96462020238260037
9646202023826003710017166520228260037
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARINA ESCARAMUZI BISCARO
ADVOGADA
: MARINA BISCARO - SP443122
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARINA ESCARAMUZI BISCARO
ADVOGADA
: MARINA BISCARO - SP443122
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
TERMO
Documento eletrônico VDA51386517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:04
Código de Controle do Documento: 6f1449bb-4da5-4beb-a51e-da9d066c44bd

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:04
Código de Controle do Documento: 6f1449bb-4da5-4beb-a51e-da9d066c44bd